Tribunal: TJSP
Processo: 2003235-67.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Furto Qualificado. Ordem prejudicada.

I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após prisão em flagrante.

II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir.
3. Concedida a liberdade provisória ao

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Furto Qualificado. Ordem prejudicada.

I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após prisão em flagrante.

II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir.
3. Concedida a liberdade provisória ao paciente, após formulação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal. Perda superveniente do objeto do presente writ.

IV. Dispositivo e tese.
4. Ordem prejudicada.